Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725994-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON BRUNO DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON BRUNO DE ANDRADE SILVA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 37964769 dos autos do processo referência): Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 26/07/2022 por ANDERSON BRUNO DE ANDRADE SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que “A Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante as condições estabelecidas no edital (DOC. 03) e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O autor realizou inscrição para participar do certame público, visando o cargo público de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e se declarou pessoa com deficiência, em razão de ser deficiente auditivo bilateral (H90:3), conforme laudos médicos em anexo (DOCs. 04 a 06), respeitando os ditames do edital. (...) Posteriormente a estas fases haverá a homologação da Aprovação dos candidatos, sendo eles nomeados e empossados para poderem participar do Curso de Formação. Após ter sido aprovado nas fases objetiva e discursiva, foi considerado APTO na avaliação biopsicossocial, sendo considerado pela junta médica como pessoa portadora de deficiência, ocorre que para sua surpresa, nos exames médicos foi considerado INAPTO por supostamente apresentar condição incapacitante para o exercício de sua função que é justamente a patologia que o torna deficiente.” (id. n.o 132365161, p. 3). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) no sentido de obrigar os requeridos a anularem os atos que eliminaram a parte autora do certame na etapa do exame médico, para que assim possa seguir no concurso nas vagas reservadas as pessoas com deficiência e ser reinserido em todas as demais etapas, inclusive nas fases que já ocorreram, sendo-lhe garantida a reserva da vaga na próxima turma do curso de formação profissional da PCDF, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação; Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$5.000,00 por dia de descumprimento aos réus;” (id. n.o 132365161, p. 21, Seção “Dos pedidos finais”, item “3”). No mérito, pleiteia a “Confirmação da liminar ao final, com julgamento do feito com resolução de mérito para que o autor possa ser considerado APTO nos exames médicos, sendo sua deficiência compatível com o cargo, podendo ele participar das demais fases, inclusive da etapa do Curso de formação, de acordo com a sua classificação. Caso a sentença demore a ser apresentada, que haja a confirmação da garantia da reserva da vaga do autor no próximo Curso de Formação da PCDF. Devendo, consequentemente, ser possibilitado de comprovar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e o exercício do cargo no estágio probatório. E posteriormente, ter o direto à nomeação e posse, caso obtenha êxito na conclusão do curso de formação;” (id. n.o 132365161, p. 21-22, Seção “Dos pedidos finais”, item “5”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 26/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao não considera-lo como pessoa com deficiência, e ao concluir que o demandante estaria inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato pessoa com deficiência e clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito Inconformado, alega o agravante que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), sob a condição de portador de necessidade especial, em razão de ser deficiente auditivo bilareral (H90:3). Narra que, após ter sido aprovado nas fases objetiva e discursiva, foi considerado apto na avaliação biopsicossocial – avaliado pela junta médica como pessoa portadora de deficiência – e, nos exames médicos, foi reputado inapto por “apresentar condição incapacitante para o exercício de sua função”. Menciona que sua surdez não limita a sua atuação, ressaltando que é soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco desde 2013, lotado no Batalhão de Polícia de Choque. Aduz que “mesmo com sua deficiência não desempenha atividade administrativa, atua na atividade fim da polícia – atividade ostensiva, lotado no Batalhão de Polícia de Choque, atuando na tropa, o que corrobora ainda mais com o alegado pelo autor, que é totalmente apto a desempenhar suas funções no cargo que concorre – Agente de Polícia Civil”. Requer, assim, a concessão de liminar para anular o ato que o eliminou do certame no exame médico e determinar sua convocação para as demais fases do concurso, deferindo-lhe o direito à nomeação e posse para proceder à matrícula no Curso de Formação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Registre-se que o recorrente concorreu à vaga de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), destinada a candidatos deficientes e foi considerado inapto na fase afeta ao exame médico. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: O legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, as alegações do recorrente concernentes à invalidade dos exames médicos que o consideraram inapto ao cargo policial por apresentar condição incapacitante para o exercício de sua função necessitam de dilação probatória. Daí porque não vejo como vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Seguindo o raciocínio versado, por não haver a plausibilidade das alegações, de uma análise superficial, inoportuno o pleito de anulação do ato que considerou o recorrente inapto no exame médico. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO COMPROVADO EM PERÍCIA. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSENTE. 1. A concessão da tutela antecipada requer o convencimento da verossimilhança da alegação, nos termos do código de processo civil (Art. 273). 2. Em concurso público, a alegação de que o candidato foi considerado inapto na avaliação médica não justifica irregularidade na perícia que não o qualificou como portador de necessidade especial, já que uma limitação pode ser incompatível com o cargo específico, mas não ser enquadrada como deficiência. 3. Para se afastar a perícia que não reconhece a condição de portador de necessidade especial em sede de tutela antecipada, deve o candidato fazer prova inequívoca de seu enquadramento, com vistas a garantir a verossimilhança da alegação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 802054, 20140020108888AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 17/7/2014. Pág.: 124) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador